Tribunal: STF
Processo: RE 1425059
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Estado do Piauí interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/85. DIREITO A PROVENTOS INTEGRAIS. COMPATIBILIDADE COM A CF/88. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM INTEGRALIDADE NA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA EM ATIVIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
 1.	A aposentadoria dos policiais civis não se orienta pela regra geral insculpida no art. 40, §3º da Constituição Federal, mas sim na ressalva contida no art. 40, §4º que ao possibilitar a adoção de requisitos e critérios de aposentadoria diferenciados nos casos de atividades exercidas sob risco, dá ensejo ao regramento especial da Lei Complementar nº 51/85.  
2. O referido diploma, editado ainda no ano de 1985, deixou subsumido que a aposentadoria civil, com proventos integrais se daria com valor correspondente à totalidade da última remuneração percebida na atividade”. 
No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 40, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, com as redações dadas pelas Emendas Constitucionais 41 e 47 .
O recorrente alega que, “[h]avendo clara violação a literal disposição de norma constitucional, o recurso deve ser conhecido e provido, e a decisão reformada para negar ao autor recorrido o direito em questão, de aposentar-se especialmente com ‘proventos integrais’”.
Decido. 
Verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 1.162.672/SP-RG (Tema 1.019), reconheceu a repercussão geral da matéria atinente ao direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade. O acórdão desse julgamento está assim ementado:

“SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 

Reconhecida a repercussão geral do tema examinado nos autos, impõe-se a devolução do feito à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
Assim, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. 
Publique-se.
Brasília, 12 de abril de 2023.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente